Tribunal: STF
Processo: ADI 748
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-15
Data de publicação: 1996-02-15

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - REVOGAÇÃO
   SUPERVENIENTE DO DIPLOMA ESTATAL IMPUGNADO - EXTINÇÃO ANÔMALA DO
   PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO - PREJUDICIALIDADE
   RECONHECIDA.
- A revogação superveniente do ato estatal
   impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade, que provoca
   a extinção anômala do processo de fiscalização normativa abstrata,
   eis que a ab-rogação do diploma questionado opera, quanto a ele,
   a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse
   modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta,
   independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais
   concretos. Precedentes.